Tribunal: TJMT
Processo: 1029247-78.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No °1029247-78.2023.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SINOP – MT
RECORRENTE: DECOLAR.COM LTDA
RECORRIDA: BRUNO CARNAVAL TALIER
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA- CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM - AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 25, §1o, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo são, igualmente, responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, tanto a empresa aérea quanto a agência de turismo são solidariamente responsáveis, de modo que ambas respondem em caso de falha na prestação dos serviços. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
2. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que contratou pacote de viagem ( hotel).Todavia, sua viagem foi cancelada pelas Requeridas tendo que arcar com o pagamento do hotel, no valor de R$ 860,00, pela estadia nos 04 dias, mas nunca houve o reembolso dos valores pagos, restando todas as tentativas de solução administrativa infrutíferas.
3. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial condenando a Requerida a restituição no valor de R$ 860,00e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais).
4. O estorno dos valores ao consumidor demandaria solução simples, porém, não foi a providência adotada pelas vendedoras. A falha na prestação do serviço e as dificuldades para solução do problema fático, na via administrativa, gerou ao consumidor dano extrapatrimonial que vai além do mero dissabor
5. Em relação à indenização por danos morais, a parte Autora comprovou que tentou a solução administrativa, desprendendo tempo útil para solução do problema, sem êxito. Ademais, a indisponibilidade financeira, ou seja, a impossibilidade do uso de certa quantia de recursos financeiros, tem o condão de gerar o dano moral, visto que pode comprometer o orçamento familiar e, consequentemente, o seu sustento e de sua família, bem como gerar inadimplemento de despesas básicas, ocasionando tanto sentimentos indesejados quanto a depreciação da imagem do consumidor em sua sociedade.
6. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
““RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA DECOLAR. COM LTDA – MANTIDA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser mantida. 2. Restou evidenciado que as passagens adquiridas pelos reclamantes, foram canceladas devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, os reclamantes solicitaram administrativamente o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito. 3. A inércia da empresa aérea configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000297-24.2023.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029247-78.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRENTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), M C F DE SOUZA ADMINISTRACAO EM HOTELARIA LTDA - CNPJ: 24.613.532/0001-62 (RECORRENTE), DIRCEU ANTONIO BRITO JORGE - CPF: 002.745.913-67 (ADVOGADO), BRUNO CARNAVAL TALIERI - CPF: 019.573.041-03 (RECORRIDO), RICARDO DE OLIVEIRA PENTEADO - CPF: 737.892.241-20 (ADVOGADO), JULYA VETORELO DA COSTA - CPF: 045.210.141-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024